Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE NETO - CPF: 848.957.051-53 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), 1o JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (INTERESSADO), LEANDRO BORGES VIEIRA - CPF: 792.374.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR NUNES DA SILVA - CPF: 704.811.961-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RENATO MELO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA -
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PROCESSO COMPLEXO, QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, CUJA INSTRUÇÃO EXIGIU A OITIVA DE DIVERSAS TESTEMUNHAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO COVID-19 QUE PODEM TER INFLUENCIADO NO PROLONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que apura crimes demasiadamente graves, cuja instrução exigiu a expedição de diversas missivas para oitiva de testemunhas residentes em Comarca distinta; a impedir o acolhimento da alegação defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo.

2.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

REGINALDO JOSÉ NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 0005983-07.2018.811.0021 – código: 1036496, em que restou
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 211, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Após contextualizar os fatos, o i. Defensor Público sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo na prisão processual do increpado
, sob a perspectiva da
desídia do juízo na condução da marcha processual
, pois conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita
há mais de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
e
já tenha sido prolatada sentença de pronúncia
, não há sequer previsão para submissão do feito à julgamento perante a Corte Popular; o que, no entender da i. Defesa,
viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo
, e enseja o relaxamento do ergástulo experimentado pelo paciente – que, a propósito, é o único acusado que permanece segregado até a presente data.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão,
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 155310196 ao ID 155318161.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 155323683), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
155494151) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 155708670.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 157248654).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo juízo impetrado, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício, que no dia
29/10/2018
, a d. autoridade judiciária de 1o grau decretou a
prisão temporária
de
REGINALDO JOSÉ NETO
, porquanto angariados indícios suficientes de que, juntamente com os corréus
João Vitor Nunes da Silva

e

Leandro Borges Vieira
, teria ceifado a vida da vítima
José Renato Melo da Silva
e ocultado o seu cadáver; sendo a ordem prisional efetivamente cumprida em
05/11/2018
e, na data de
29/11/2018
, proferida decisão convertendo a segregação temporária em
preventiva
.

Encerradas as investigações, no dia
13/12/2018,
o ora paciente foi
denunciado
pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incs. I e IV e art. 211,
caput
, c/c art. 29, todos do Código Penal
; ao que se seguiu o
recebimento da exordial acusatória
pelo juízo
a quo
em
18/12/2018
, ocasião em que determinada a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação,
o que exigiu a expedição de carta precatória, visto que estavam custodiados fora do distrito da culpa.

Devidamente apresentas as respectivas defesas pelos denunciados e afastadas as hipóteses de absolvição sumária, em
15/04/2019
, o MM. Juiz singular proferiu decisão designando
audiência de instrução e julgamento
para o dia
30/04/2019
– solenidade esta que precisou ser reagendada para o dia
24/06/2019
, ante a impossibilidade de dar efetivo cumprimento aos mandados de intimações, notadamente porque a maioria das testemunhas residia na Fazenda Ellus, localizada a 420km de distância do distrito da culpa, cujo acesso se dá, principalmente, por estradas vicinais, nas quais o tráfego fica suspenso durante o período de chuvas.

Na data outrora agendada, foram colhidos os depoimentos testemunhas presentes e determinado que, após o retorno das missivas expedidas para realização dos interrogatórios dos acusados e demais testemunhas residentes na Comarca de São Miguel do Araguaia/GO, os autos fossem remetidos às partes para apresentação de suas alegações finais escritas.

Na sequência, foi ordenado o recambiamento imediato do paciente para a unidade prisional de Água Boa/MT, o que se deu no dia
08/11/2019
, mesma oportunidade em que determinada a expedição de ofício ao Juízo de São Miguel do Araguaia/GO acerca dos depoimentos faltantes, o qual esclareceu restar a oitiva de apenas uma testemunha, cuja audiência estava designada para o dia
21/01/2020
.

Importa consignar, por oportuno, que nesse ínterim, a i. Defesa de
REGINALDO
protocolou sucessivos pedidos de liberdade em primeira instância, bem como impetrou diversos
habeas corpus
perante esta Corte Estadual; pretensões que foram analisadas e indeferidas tanto pelo juízo
a quo
, quanto por este juízo
ad quem
.

Em
20/02/2020
, realizou-se a última audiência e continuação da instrução e julgamento, oportunidade em que realizado o interrogatório de
REGINALDO
; ao que se seguiu a remessa do feito às partes para apresentação de memoriais e a prolação de
sentença
na data de
07/06/2021
, quando
pronunciados os acusados
e
mantida a segregação cautelar
destes.

Conquanto o ora paciente não tenha se insurgido quanto à sentença de pronúncia, os corréus
João Vitor Nunes da Silva

e

Leandro Borges Vieira
interpuseram Recurso em Sentido Estrito, o qual foi devidamente processado e julgado pelo Colegiado, tendo o acórdão transitado em julgado no dia
23/03/2022
.

Prosseguindo com a marcha processual, em
11/05/2022
foi determinada a intimação das partes, em cumprimento à determinação contida no
art. 422,
caput
, do CPP
; sendo os autos, no dia
13/12/2022
remetidos ao Gabinete para providências.

Enfim, no dia
20/01/2023
o MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT elaborou o relatório do processo, nos termos do art. 423, inc. II, do CPP e
designou a Sessão Plenária para o dia 17/03/2023
.

Nessa conjuntura,
não obstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
.

Como cediço
aos operadores do Direito, há de se ter em conta que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque
não são fatais, tampouco peremptórios
.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em princípio, não ocorre no caso retratado nos autos.

Tanto é assim, que há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, concluo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação penal instaurada em primeiro grau, mormente se levarmos em conta que se trata de processo-crime deveras complexo que apura a prática de crimes demasiadamente graves [homicídio qualificado e ocultação de cadáver], cuja instrução exigiu a expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas residentes fora do distrito da culpa; de maneira que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, visto que tais fatores concretos justificam uma maior delonga na instrução

processual.

Demais disso, não há como desconsiderar que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais permaneceram suspensos durante vários meses ao longo dos anos de 2020 e 2021, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense; o que, em certa medida, contribuiu para eventual elastecimento no trâmite tanto da ação penal, mas sem caracterizar afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Além do mais, não há como desconsiderar que, recentemente, a d. autoridade inquinada coatora designou a Sessão Plenária para o dia
17/03/2023
; de modo que, existindo um prognóstico de julgamento do processo perante o Conselho de Sentença e não havendo indícios de desídia do Juízo na condução do feito, resta sepultada a alegação de que o paciente está sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
REGINALDO JOSÉ NETO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023